Tribunal: TCU
Processo: 033.338/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em razão do descumprimento de compromissos assumidos por ocasião da concessão de bolsa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional - DCR, pelo Senhor Eduardo Silveira Bernardes, junto à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, para o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Gestão de Recursos Naturais do Sudoeste da Bahia utilizando Geotecnologia" (Processo SEI 01300.13234/2017-51)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor de Eduardo Silveira Bernardes, em face da não apresentação do Relatório Técnico Final, referente ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio ao Financiamento de Projeto de Pesquisa Científica e/ou Tecnológica, que teve por objeto a concessão de auxílio financeiro para apoio ao Projeto "Gestão de Recursos Naturais do Sudoeste da Bahia Utilizando Geotecnologia, com a participação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.